Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. A Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n.os 1.361.600/DF e 1.491.414/DF, além de, no julgamento do Tema 1.326 (RE 1.496.204) ter sido fixada a seguinte tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” .
2. A aplicação da tese firmada pelo Colendo STF reclama o reconhecimento do novo patamar para expedição de RPV instituído pela Lei Distrital no 6.618/2020 no âmbito do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e provido.